Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743283-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLEITON DA SILVA SOUZA AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0720851-60.2022.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. O agravante foi intimado por meio do despacho de ID 42432980 para se manifestar acerca do possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade e da preclusão, uma vez que já existe recurso com matéria idêntica. O agravante se manifestou por meio da petição de ID 43041415 concordando com o não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A manifestação do agravante no ID 43041415 demonstra clara ausência de interesse no prosseguimento do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da ausência de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 12:10:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador